Tribunal: STF
Processo: ARE 1530315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destarte, a linearidade da versão acusatória, nas palavras da vítima e das testemunhas, diante da sua extensão e profundidade fáticas, constitui circunstância reforçadora da credibilidade da imputação, perfazendo-se como prova suficiente para o decreto condenatório, não havendo que falar em fragilidade probatória. Acerca da desclassificação, veja-se que a conduta praticada por Celso se amolda perfeitamente ao previsto no artigo 217-A do Código Penal, porquanto levadas a efeito contra menor de 14 anos de idade, que enseja presunção absoluta de violência. Na esteira, de se destacar, in casu, a inadmissibilidade do artigo 215-A (incluído pela Lei nº 13.718/ 2018), tendo em vista que seu preceito secundário explicitamente prevê sua aplicabilidade “se o ato não constitui crime mais grave”, sendo a hipótese dos autos, estupro de vulnerável. Demais disso, confira-se o entendimento já assentado a Corte Superior:



    [...]



    Neste contexto manutenção da condenação é mesmo de rigor. Dosimetria. fático, a A dosimetria se mostra adequada e motivadamente dosada, sequer objeto de insurgência recursal. A pena-base foi fixada no mínimo legal e majorada em 1/ 2, em conta do disposto no artigo 226, inciso II, do Código Penal, tornando-se, à míngua de causas modificadoras, definitiva: 12 anos de reclusão. Inarredável o incremento de 1/ 2 previsto no artigo 226, inciso II, do Código Penal. Conquanto se possa discutir o alcance da referida majorante em face da consanguinidade de Celso com LBSL, verte dos autos que o próprio acusado se qualificou como padrasto do pai da vítima (“pai de criação”), bem como, de forma reiterada, referiu-se “avô” da Documento recebido eletronicamente da origem ofendida, que assim também o qualificado, certo de que em tal circunstância ele exercia autoridade sobre ela, perfazendo a sobredita causa de aumento. Assim sendo, não se evidenciando erro técnico, estabelecida a pena fica mantida tal como monocraticamente A síntese do montante da pena com a circunstância concreta gravosa do crime, porquanto praticado contra criança com tenra idade, somente 5 anos à época (fls. 4), justifica o regime prisional fechado. Ante o PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo, assim, a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente